Tribunal: STF
Processo: AI 680167
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO.  
   NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA 
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.   

1. 	Somente se justifica o 
   sobrestamento do Recurso Extraordinário nos casos em que houver a 
   possibilidade de discussão do mérito. Precedentes.
2	Inviável o 
   Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do 
   quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à 
   Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.
3. 	O 
   Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a 
   depender da prévia análise da legislação infraconstitucional.
4.
   	Agravo regimental improvido.